Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723631-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANE DOMINGUES CALACA DA COSTA, DELFINO DE OLIVEIRA DOMINGUES JUNIOR, ALEXANDRE CARLOS DOMINGUES, GRAZIELLE DE OLIVEIRA DOMINGUES RECORRIDO: JOSEFINA RAMOS DA SILVA, DEMAS CORREIA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RATIFICAÇÃO. POSTULAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE RENDIMENTOS. BENESSE NÃO CONCEDIDA ANTERIORMENTE. DETERMINAÇÃO LEGÍTIMA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DETIDOS SOBRE IMÓVEL. TITULARIDADE DO DE CUJUS. INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL. CONDIÇÃO. PROVA DA TITULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRAMENTO PROBATÓRIO. INCLUSÃO INVIÁVEL, SALVO EVENTUAL PROVA DA TITULARIDADE. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS DA TITULARIDADE DO EXTINTO. PARTILHA. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO VINCULADA. DEPENDENTE HABILITADO JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI No 8.036/90, art. 20, IV). EX-COMPANHEIRA. BENFICIÁRIA EXCLUSIVA. PARTILHA DOS VALORES. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexistindo nos autos da ação de inventário provimento judicial positivando que os benefícios da justiça gratuita foram concedidos aos herdeiros, ressoa inviável a ratificação de benefício que ainda não ostentam, daí defluindo que, havendo vindicado a corroboração da benesse, sobeja legítima e consoante a legislação de regência a determinação de exibição dos respectivos comprovantes de rendimentos, de molde a viabilizar a análise, pelo Juízo, da possibilidade de concessão do beneplácito postulado. 2. Conquanto partilháveis direitos incidentes sobre imóvel desguarnecido de registro imobiliário se integravam o acervo patrimonial do falecido, pois encerram patrimônio pessoal e apresentam expressão pecuniária, sua inclusão no monte partilhável é condicionada à comprovação da titularidade como inerente à segurança jurídica e à constatação de que somente bens legados pelo extinto integram o monte partilhável, sem o que se torna inviável a inserção no patrimônio partilhável, ressalvada eventual sobrepartilha se no momento da partilha não houvera a comprovação da titularidade. 3. De conformidade com o prefixado na Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o saldo recolhido em conta vinculada ao FGTS, em caso de falecimento do trabalhador, será revertido aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, e somente em não havendo dependentes habilitados é que será rateado entre os herdeiros, segundo a ordem de vocação hereditária, independentemente até mesmo de inventário ou arrolamento, descerrando que, figurando somente a ex-companheira como dependente do falecido, inviável que o saldo subsistente na conta vinculada titularizada pelo extinto seja inserida no monte partilhável e rateado entre os herdeiros (art. 20, IV). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 99, §§ 2o e 3o, sustentando preencherem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; b) artigos 373, inciso II, e 400, incisos I e II, apontando equívoco na distribuição do ônus da prova e que o imóvel objeto da lide deve ser incluído nos bens a serem partilhados entre os herdeiros. Em adição, sem apontarem qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal supostamente tenha atribuído interpretação divergente, invocam dissenso jurisprudencial quanto à inclusão de valores relativos a PIS/PASEP, FGTS e seguro-desemprego no rol de partilha. Colacionam julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 99 e 373, ambos do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, quanto à gratuidade de justiça: “O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1983350/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/4/2022). Igualmente, no tocante à distribuição do ônus da prova: “É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à redistribuição do ônus da prova, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1766990/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/3/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 400 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois a revisão da conclusão a que chegou o acórdão impugnado demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à invocada divergência jurisprudencial e ao pleito de inclusão de valores relativos a PIS/PASEP, FGTS e seguro-desemprego no rol de partilha. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009